Tribunal: TJDFT
Processo: 0700903-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX CÔNJUGE. TÉRMINO DOS ALIMENTOS TRANSITÓRIOS LIVREMENTE PACTUADOS NO DIVÓRCIO CONSENSUAL. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO DA ALIMENTADA. CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
O dever de mútua assistência, que se prolonga mesmo após o desfazimento da sociedade conjugal, conforme ditames da Constituição Federal e do Código Civil de 2002, justifica-se quando o ex-cônjuge não tem condições de subsistir por seu próprio esforço.
Os alimentos são devidos aos ex-cônjuges quando há dependência econômica habitual e comprovada e, ainda, esteja patente a impossibilidade de exercício de atividade laboral, seja em razão de idade, enfermidade, inaptidão ou casos nos quais uma das partes não possa, por circunstâncias alheias à sua vontade, ingressar no mercado de trabalho para prover sua própria subsistência.